Tribunal: TJDFT
Processo: 0757988-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0757988-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KERCIA MARIA FREITAS SILVA SOARES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: KERCIA MARIA FREITAS SILVA SOARES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por KERCIA MARIA FREITAS SILVA SOARES, parte autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrido BRB BANCO DE BRASILIA S.A. não apresentou contrarrazões. Este Juízo determinou a comprovação da alegada hipossuficiência da recorrente (ID 57322971). Todavia, a recorrente manteve-se inerte (ID 57724237), razão pela qual foi indeferido o seu pedido, abrindo-se prazo para recolhimento das custas e do preparo (ID 58017742). Novamente a recorrente não se manifestou nos autos (ID 58329403). É o relato do necessário. Decido. O art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, estabelece que a recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação pessoal da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Após a preclusão, conclusos para elaboração de voto quanto ao Recurso Inominado interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID 57284184). Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital